Tribunal: TJES
Processo: 5021825-05.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021825-05.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ SANTOS LEAO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL SOB O REGIME CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC) PELO RPPS. COMPETÊNCIA DO INSS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Vila Velha, que postulava o reconhecimento, como tempo especial, dos períodos laborados sob o regime celetista junto à empresa Braspérola Indústria e Comércio S.A., para fins de contagem recíproca no RPPS. O pedido foi julgado improcedente sob o fundamento da ausência de laudo técnico pericial contemporâneo à atividade e da impossibilidade de revisão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) já expedida pelo INSS e utilizada para aposentadoria no regime estatutário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer como tempo especial, para fins de contagem recíproca no RPPS, períodos de labor sob regime celetista já certificados em CTC expedida pelo INSS sem a conversão; (ii) estabelecer se o Instituto de Previdência do Município pode realizar tal reconhecimento diretamente, a partir da juntada posterior de PPP e LTCAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da atividade especial, quando exercida sob o regime celetista, é competência exclusiva do INSS, sendo este o órgão responsável pela análise e certificação do tempo de contribuição em condições especiais.

A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) expedida pelo INSS tem presunção de veracidade e eficácia vinculante para o regime de destino, e somente pode ser revista mediante requerimento administrativo ou judicial dirigido ao próprio regime de origem.

A jurisprudência do STF (Tema 942) e a Súmula Vinculante nº 33 autorizam a contagem recíproca do tempo especial por servidores públicos, desde que comprovada a exposição permanente a agentes nocivos e a conversão seja realizada pelo INSS na CTC.

O PPP apresentado, ainda que tecnicamente idôneo, não tem o condão de alterar a natureza do tempo certificado pelo INSS como comum, sem que este realize a reanálise e eventual emissão de nova CTC com a devida conversão.

A jurisprudência do STJ e da TNU reconhece que o regime de destino (RPPS) não tem competência para modificar ou complementar os dados da CTC expedida pelo INSS, limitando-se à averbação conforme certificado.

Não se configura cerceamento de defesa quando a prova documental (PPP) é suficiente para formar o convencimento do juízo, sendo prescindível a produção de perícia técnica, especialmente em razão da extinção da empresa empregadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais em período regido pelo RGPS compete exclusivamente ao INSS, inclusive para fins de contagem recíproca no RPPS.

O regime próprio de previdência social deve ater-se aos termos da CTC expedida pelo INSS, sendo-lhe vedado alterar a classificação do tempo como comum ou especial.

A apresentação de PPP posterior à expedição da CTC não autoriza o regime de destino a reconhecer, por conta própria, o tempo como especial sem nova certificação pelo INSS.

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a documentação constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §12; Lei nº 8.213/91, arts. 57, §3º, e 96, IX; EC nº 103/2019; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 664.335, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014 (Tema 555); STF, RE 1.014.286/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06.06.2019 (Tema 942); STF, Súmula Vinculante nº 33; STJ, REsp 1.739.302/DF, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.06.2018, DJe 26.11.2018; STJ, AgRg no AREsp 665.465/MG, rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 16.04.2015, DJe 22.04.2015; TNU, Tema 278.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDAO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Camara Civel, a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
5021825-05.2023.8.08.0035

APTE:

LUIZ SANTOS LEÃO

A
PD
O
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por LUIZ SANTOS LEÃO, eis que irresignado com a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais nos períodos de 28/07/1993 a 30/08/1993; 04/08/1997 a 07/01/1998; e 13/02/1998 a 15/12/1998, quando o autor exercia atividades celetistas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), tendo como fundamento a ausência de laudo técnico pericial e a impossibilidade de revisão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) já utilizada para fins de aposentadoria perante o Regime Próprio.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente é servidor público vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Vila Velha, tendo anteriormente laborado em atividades
no regime celetista
, com contribuições vertidas ao RGPS,
junto à empresa Brasp
é
rola Indústria e Comércio S.A
. O autor pretende que o IPVV reconheça o exercício de atividade especial nos vínculos celetistas mencionados, os quais foram certificados na CTC expedida pelo INSS, mas sem o reconhecimento da especialidade,
já que o PPP foi expedido posterior ao requerimento administrativo.

O recorrente
colacionou aos autos cópia do PPP emitido pela
Massa Falida da
Braspérola Indústria e Comércio S/A, referente aos vínculos de trabalho ora em análise. O documento, elaborado com base em LTCAT, registra de forma clara e objetiva a exposição habitual e permanente do autor a ruído equivalente a
78

Db
(A)
e 87/5 Db (A)
, intensidade esta superior ao limite legal vigente à época, nos termos do Decreto 2.172/97 (art. 2º, §2º, Anexo IV) e do Decreto 3.048/99 (art. 68).

O PPP também registra a exposição a agentes químicos,
como peróxido de hidrogênio, soda cáustica, corantes hipocloritos, ácido acético, lubrificantes derivados do petróleo.

O
documento
não
inform
a
o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI),
nem
comprovação quanto à sua real eficácia, circunstância que, nos termos do julga
mento do
Tema 555 do Supremo Tribunal Federal
, impede a descaracterização da atividade especial.

L
ogo,
nos termos do
ARE 664.335
(STF), quando a exposição a agente nocivo for comprovada mediante documentação técnica idônea e não houver demonstração cabal da eficácia do EPI, deve-se reconhecer o tempo como especial. O mesmo entendimento é reafirmado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como no
AgRg no Ag 872.325/SC
e no
AgRg no REsp 799.771/DF
, os quais conferem eficácia probatória ao PPP quando elaborado de forma regular, como no caso dos autos.

Neste ponto, é de se rejeitar a
pretensão
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a prova técnica constante do PPP mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia, e eventual perícia judicial, embora útil, não é imprescindível, sobretudo diante da jurisprudência consolidada que prescinde dessa produção nos casos em que a documentação técnica já é robusta e não impugnada.

S
e não bastasse, a realização de perícia técnica no caso como o dos autos, no qual a empresa encerrou suas atividades há anos e, praticamente não há empresa similar para realização da prova, é medida infrutífera.

Outrossim,
n
o que se refere à
conversão do tempo especial em comum para servidores públicos estatutários
, a jurisprudência encontra-se
consolidada no Supremo Tribunal Federal
, especialmente a partir do julgamento do
Tema 942 de Repercussão Geral (RE 1.014.286/SP)
.

Essa diretriz jurisprudencial encontra amparo na Súmula Vinculante nº 33 do STF, que determina a aplicação supletiva das regras do RGPS sobre aposentadoria especial aos servidores públicos, até que sobrevenha legislação específica.

Assim, restou sedimentado que, até a entrada em vigor da EC nº 103/2019 (13/11/2019), os servidores públicos podem ter reconhecido, inclusive para fins de contagem recíproca, o tempo exercido sob condições especiais, com conversão em tempo comum mediante o fator multiplicador legalmente previsto — desde que haja comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos de forma permanente, não ocasional nem intermitente (art. 57, §3º, da Lei nº 8.213/91).

C
ontudo,
o reconhecimento de tempo especial prestado quando ainda submetido ao regime celetista compete ao INSS, já que o servidor/empregado estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, somente tendo a autarquia municipal, que gerencia o Regime Próprio de Previdência Social, atribuição para definir tal questão a partir do período em que o servidor passa a estar vinculado ao regime estatutário.

Nesse sentido, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) firmou
entendimento no
Tema nº 278
, segundo o qual
“
O (A) segurado (a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em comum e a contagem recíproca a critério do regime de destino, nos termos do art.966, IX, da Lei n.8.2133/1991”
.

No mesmo sentido,
o
Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é o INSS quem detém atribuição para responder ao pedido de reconhecimento do tempo de serviço em condições especiais prestado pelo servidor enquanto submetido ao regime celetista, para fins de averbação junto ao Regime Próprio de Previdência Social e consequente obtenção de aposentadoria especial, vejamos:

(...).
2. O INSS é a parte legítima para figurar no póolo passivo da demanda ajuizada por Servidor Público, ex-celetista, visando o cômputo, como especial, de tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência, para fins de obtenção de aposentadoria no regime próprio de previdência, mediante contagem recíproca.
Precedentes: AgInt no AREsp 344.856/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/3/2018; AgRg no AREsp 665.465/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/4/2015; AgRg no REsp 1.166.037/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/6/2014 e AgRg no RMS 30.999/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/12/2011. (...).” (REsp n. 1.739.302/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018, STJ)

(...).

1. A jurisprudência do STJ é pacifica no sentido de que somente "o INSS é a parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda ajuizada por servidor público ex-celetista visando o cômputo, como especial, de tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência para fins de obtenção de aposentadoria no regime próprio de previdência, mediante contagem recíproca". Precedentes.
2. O argumento de que a comprovação da atividade especial pode dar-se por outros meios de prova, e não somente por certidões expedidas pelo INSS, não merece conhecimento, porquanto tal alegação, além de estar dissociada das razões de decidir, constitui-se em inovação recursal, o que é defeso em recurso especial, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. 3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Inteligência da Súmula 83/STJ, que se aplica também aos recursos especiais interpostos pela alínea a do permissivo constitucional . Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 665465 MG 2014/0281782-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2015)

Logo, como o INSS não atestou na Certidão de Tempo de Contribuição que o tempo laborado pelo apelante enquanto submetido ao regime celetista foi especial, corretamente o instituto de previdência municipal somente averbou o tempo de contribuição ali mencionado como comum, não lhe competindo realizar qualquer tipo de análise sobre as condições de trabalho do recorrido durante aquele período, ainda que adquirido o PPP posterior a emissão da CTC.

A averbação, junto ao RPPS, do tempo de contribuição vertida ao RGPS, é feita nos termos da CTC gerada pelo regime de origem; se a intenção do impetrante é a contagem especial desse tempo, deve direcionar o pedido à instituição que recebeu as contribuições e, a partir da emissão de nova CTC, já convertida, apresentar o pedido de averbação junto à instituição pagadora.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
manutenção da sentença que se impõe.

C
om o resultado do julgamento, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento), passando a ser 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC; mantida a suspensão de exigibilidade, face ao benefício da assistência judiciária gratuita deferido.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.